Tribunal: TJBA
Processo: 8120271-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120271-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARTA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que reformou sentença de improcedência para julgar procedente ação declaratória cumulada com indenizatória, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de suposta contratação de cartão de crédito, determinando a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos e fixando indenização por danos morais.

2 – A controvérsia gira em torno da legitimidade do julgamento monocrático e da validade da negativação realizada, sustentando o agravante a existência de contratação regular e o exercício legítimo do direito de crédito.

3 – A decisão monocrática encontra respaldo no artigo 932 do CPC e nos elementos probatórios constantes dos autos, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa. A ausência de comprovação da contratação e da ciência da autora quanto à obrigação inviabiliza a manutenção da negativação, atraindo o dever de reparação civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120271-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARTA SANTOS BARBOSA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora.